Tribunal: TJMT
Processo: 1076488-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076488-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA CARVALHO SANTOS - CPF: 038.365.165-43 (RECORRENTE), FABRICIA CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 885.480.902-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1076488-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1076488-90.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ana Paula Carvalho Santos

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DESCONTOS INDEVIDOS PARA APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO “INSVEST FAC”
– APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SEM CUSTOS AO CONSUMIDOR - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do serviço bancário, tem-se como indevida a aplicação automática, mesmo que traga benefícios ao consumidor. Todavia, considerando a inexistência de prejuízos e maiores dissabores ao correntista, é descabida a indenização moral pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1076488-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1076488-90.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ana Paula Carvalho Santos

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ana Paula Carvalho Santos.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

147883519): julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinou que o banco recorrido não efetuasse novos lançamentos de aplicação na conta corrente da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id.

149307946
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.

165712357
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1076488-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1076488-90.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ana Paula Carvalho Santos

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que o banco recorrido vem realizando aplicações financeiras, denominadas “APLICAÇÃO INVEST FAC”, cuja contratação aduz não reconhecer, razão pela qual pede que o banco se abstenha de efetuar novos lançamentos da aplicação, assim como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o banco recorrido, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou quaisquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações do serviço discutido nos autos, estando correta a sentença que determinou o encerramento do investimento automático de valores existentes na conta corrente da autora.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais,
não merece prosperar, pois, neste caso, o dano moral não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da violação aos direitos da personalidade
,
de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante,
o que não restou evidenciado no presente caso.

A autora alega que os descontos para a aplicação foram realizados em seu salário, retornando de forma parcelada, causando lhe prejuízos, porém
o “Invest Fac” é uma aplicação em que o
consumidor pode usar o valor aplicado normalmente por meio da baixa automática.

Logo, para que houvesse condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, seria necessária a prova da impossibilidade de utilizar os valores, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA REFERENTES À INVESTIMENTO DENOMINADO “INVEST FÁCIL” - SERVIÇO DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO - AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - VALORES NÃO RETIDOS - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O autor afirma ser cliente do banco recorrido e que a instituição financeira realiza aplicações financeiras automáticas sob a denominação "Invest Fácil", sem sua autorização, que encontra sua conta zerada em detrimento dos descontos indevidos de tal aplicação. 2- Em se tratando de relação de consumo caberia à parte ré comprovar a contratação do “Invest Fácil” (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6o, VIII e art. 14, § 3o, II), o que não ocorreu. Portanto, correta a decisão que determinou o encerramento do investimento automático de valores existentes na conta bancária do Reclamante. 3- Quanto à alegação de retenção de valores da conta bancária para realização de aplicação em fundo de investimento, constata-se que o “Invest Fácil”, não impõe nenhum ônus adicional ao correntista, também não importa no bloqueio de numerário. 4- A título de ilustração, importante elucidar que o “Invest Fácil” é uma aplicação automática de recursos disponíveis em conta corrente, em que o consumidor pode usar o valor aplicado normalmente por meio da baixa automática. Assim sendo, para que houvesse condenação da ré, seria necessário a prova da impossibilidade da fruição dos valores, o que não se verificou nos autos. 5- Destarte, sob qualquer ótica suscitada pelo reclamante, não se verificam prejuízos que ensejem reparação de cunho extrapatrimonial, tampouco material. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1032509-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Portando,
verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não configura abalo extrapatrimonial.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024